Tribunal: TJBA
Processo: 0558649-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0558649-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA SANTOS, NATHALIA SANTANA PERDIGAO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006).

APELO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIABILIDADE.

DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA (51 PEDRAS DE CRACK E 2,71 G DE MACONHA). PRISÃO EFETUADA DURANTE OPERAÇÃO DA POLÍCIA. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA AO VER A CHEGADA DOS POLICIAIS. ÁREA DE GRANDE INCIDÊNCIA DE TRÁFICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECE-SE O ADVENTO PRESCRICIONAL, PARA FINS DE DECLARAR EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO APELADO, NA LINHA DOS ARTIGOS 107, IV, 109, V, E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia
,
em face da sentença que absolveu o delito atribuído a Luciano Santos Oliveira.

2. Narra a exordial acusatória que, no dia 20 de outubro de 2017, por volta das 10h, Policiais Civis encontravam-se em diligência investigando, circunstâncias relacionadas ao homicídio de um homem conhecido como carioca ocorrido na área do bairro de Altos das Pombas e chegando na localidade identificada como Baixa do Bispo, região conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram elementos que correram e adentraram em um imóvel da extensão de rua. Na oportunidade, os policiais dirigiram ao referido imóvel e feita a busca no local, depararam-se dentro de um quarto que ficava a parte superior, com o denunciado e Adenilton Sousa dos Santos, ambos fingindo, que estavam dormindo. Dessume-se dos autos que os policiais continuaram na busca e encontraram no interior do guarda-roupa do referido cômodo 19,90g (dezenove gramas e dezenove centigramas) de maconha, 1,72 g de cocaína, sob a forma de pó, distribuídos em vinte porções envoltas em plástico incolor, e distribuídas em seis porções em microtubos plásticos incolores. Na ocasião foi também apreendido um aparelho celular, marca Multilaser, cor preta com visor rachado e quatro seringas, um rádio de comunicação “Walk Talk” marca Motorola e R$80,00 em notas de R$2,00 e R$5,00 reais em moedas.

4. Razão assiste ao representante do Parquet. A materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do IP nº 234/2017, auto de exibição e apreensão (fl.12, id nº 84445578), laudo de constatação preliminar nº 2017 00 LC 052298-01 (fls. 42, id nº 84445578) e laudo pericial 2017 00 LC 052298-01 (id nº 84445586), bem como pelo depoimento das testemunhas policiais Paulo Correia, Paulo Sérgio da Silva e Josemar da Cruz Oliveira, agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelado.

5. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

6. Em juízo, foi dispensada pela defesa a oitiva do Recorrido.

7. É cediço que para a caracterização do crime em questão não há sequer a necessidade de o agente encontrar-se na posse direta da substância entorpecente, muito menos, então, no ato da venda ou mesmo de fornecimento gratuito a terceiros. Em outras palavras, basta que exista prova da destinação mercantil ou gratuita da droga para a configuração do crime de tráfico, como ocorre no caso diante da quantidade e diversidade da droga aprendida.

8. Assim, a moldura fática delineada revela que as circunstâncias da prisão, a quantidade do material, além dos petrechos encontrados, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

09.
Com efeito, tem-se que a reprimenda corporal, na primeira etapa da dosimetria, foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa.

10. Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

11. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição pelo que resta mantida a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias multa

12. Na terceira fase, cabível a incidência da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico “privilegiado”), uma vez que o apelado é primário, de bons antecedentes e inexiste demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa pelo que promovo a diminuição na fração máxima de 2/3, tornando definitiva a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa em regime aberto para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a substituo por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

13. Outrossim, em se verificando que a denúncia fora recebida em 30.05.2019 não havendo até aqui qualquer hiato interruptivo prescricional, haja vista que a sentença fora prolatada em 08.03.2024 e extintiva de punibilidade, dúvidas não se têm de que ocorrente o advento prescricional.

14. Ademais, observando-se a data em que se recebeu a exordial acusatória, até os presentes dias, passaram quase 06 anos e mesmo que se considerasse a sentença absolutória, como marco interruptivo, lá já se contaria um hiato de mais de 04 (quatro) anos, tempo suficiente para se reconhecer o advento prescricional na forma do artigo 109, inciso V, do CP.

15. A pena pecuniária segue a mesma sorte, devendo ser tida por igualmente extinta, nos termos do que dispõe o art. 114, II, do Código Penal.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO,

para condenar o réu, pelo crime descrito no art.33, "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, de ofício,
DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DE
LICIANO SANTOS OLIVEIRA
, pela ocorrência de prescrição punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, 109, V, e 115, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0558649-53.2018.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Apelado LUCIANO SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, e de ofício declarar a extinção da punibilidade
do apelado,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04